Tribunal: TJMT
Processo: 1005078-56.2020.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005078-56.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO DIAS MOREIRA - CPF: 190.506.824-72 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1005078-56.2020.8.11.0007 – Alta Floresta.

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelado
: Paulo Dias Moreira.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -

PRELIMINARES AFASTADAS - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – ÔNUS DA PROVA – DÉBITO INEXISTENTE – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se os
documentos

juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem
documentos

novos
, de
modo que não devem ser conhecidos.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1005078-56.2020.8.11.0007 – Alta Floresta.

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelado
: Paulo Dias Moreira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Pan S.A., em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente o contrato discutido nos autos, condenando o banco a indenizar a parte autora ao pagamento a título de dano moral, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e restiuir de forma simples, os descontos indevidamente efetuados no benefício do autor, além das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante recorre, alegando preliminar de cerceamento de defesa e sucinta a possibilidade de juntada de documentos em fase recursal,
observando o princípio do contraditório. No mérito, argumenta a validade do negócio jurídico e a efetiva contratação do empréstimo consignado. Destaca sobre os valores disponibilizados na conta do autor, bem como, a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação na repetição do indébito de forma simples, alega ainda, a desnecessidade de prova pericial. Defende a não ocorrência de dano material. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado, caso mantida a condenação em dano moral, pugna para que os juros incidam a partir do arbitramento.
Ao final, requer que seja julgado improcedente os pedidos iniciais e a
restituição dos valores liberados em favor da parte apelada.

O apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões, pugnando pela improcedência do recurso (id. 192744702).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1005078-56.2020.8.11.0007 – Alta Floresta.

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelado
: Paulo Dias Moreira.

V O T O

Cinge-se dos autos que Paulo Dias Moreira propôs ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral em face do Banco Pan S.A., alegando em síntese, ser beneficiário do INSS, e

que ao retirar extrato, tomou conhecimento da existência de descontos em seu benefício previdenciário. Que devido à idade e decorrer dos anos, não se recorda de ter realizado referida contratação junto à instituição bancária. Com a emissão do extrato o autor passou a ter conhecimento do seguinte desconto: contrato n. 310771229-5, início em 07/2016, no valor de R$ 1.516,91, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 45,75 – contrato ativo com 45 parcelas descontadas até a data do extrato.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente o contrato discutido nos autos, condenando o banco a indenizar a parte autora ao pagamento a título de dano moral, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e restiuir de forma simples, os descontos indevidamente efetuados no benefício do autor, além das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id.

192744688).

Inconformado, o apelante recorre, alegando preliminar de cerceamento de defesa e sucinta a possibilidade de juntada de documentos em fase recursal,
observando o princípio do contraditório. No mérito, argumenta a validade do negócio jurídico e a efetiva contratação do empréstimo consignado. Destaca sobre os valores disponibilizados na conta do autor, bem como, a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação na repetição do indébito de forma simples, alega ainda, a desnecessidade de prova pericial. Defende a não ocorrência de dano material. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado, caso mantida a condenação em dano moral, pugna para que os juros incidam a partir do arbitramento.
Ao final, requer que seja julgado improcedente os pedidos iniciais e a
restituição dos valores liberados em favor da parte apelada.

Pois bem. De proêmio, passo a análise da preliminar de cerceamento de defesa.

É cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pretendida, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, inexiste qualquer mácula na r. sentença.

Desse modo, rejeito a preliminar.

Com relação ao pedido de expedição de ofício a Caixa Econômica Federal, esta também não deve prosperar, vez que, a
legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também segue esse trilhar,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - ART. 373, II, CPC - VALIDADE AFASTADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não verificada a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto produzidas as provas necessárias ao deslinde do caso, máxime porque o pedido de expedição de ofício não encontra respaldo na legislação, já que se trata de diligência que não compete ao juízo.

Não comprovada pela instituição financeira a contratação do empréstimo, torna-se indevido o débito efetivado no benefício previdenciário, condição que afasta a validade do contrato, bem como enseja a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1000613-33.2018.8.11.0020, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.10.2020 – negritei).

Portanto, não incumbe ao juízo
a quo
a expedição de ofício ao banco, a fim de comprovar as alegações do apelante, uma vez que se trata de ônus probatório que recai sobre a própria instituição bancária, motivo pelo qual, inexiste qualquer mácula a ser reparada.

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa alegada.

Quanto a preliminar de possibilidade de juntada de documentos novos em sede recursal, não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita a de interposição do recurso de apelação. Além disso, não comprovaram o justo motivo que as impediu de junta-los no momento oportuno, restando, assim, preclusa a prova.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis: “APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO –
DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO
– DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter contratado empréstimo consignado junto ao banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”.

(RAC

1000017-40.2019.8.11.0044, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, 4ª

Câmara de Direito Privado, Julgado em 15.09. 1- negritei).

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase
recursal
, desde que não se trate de
documento
indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório”
(
REsp 1721700/SC
, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 11.05.2018).

Logo, não conheço dos documentos.

No mérito, sustenta a regularidade contratual entre as partes, não havendo que se falar em indenização por dano moral e repetição do indébito de forma simples. Subsidiariamente, pedem pela redução do
quantum
arbitrado, por reputarem desproporcional e a compensação dos valores creditados na conta do autor.

Assim,

não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado, veja-se:

“
Pois bem,
A RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO FOI COMPROVADA NOS AUTOS
, havendo apenas alegações da parte requerida da validade desta,
SEM NENHUM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO JUNTADO AOS AUTOS
.
Diante disso, é evidente que a cobrança da dívida é equivocada, vez que não há indícios de que o contrato foi de fato firmado pela parte autora. Portanto, é cristalina a prática de conduta ilícita pela parte requerida em virtude da cobrança de valores decorrente de negócio jurídico inválido.

Tal situação implica em restituir os valores efetivamente descontado da autora de forma simples e não em dobro, porque
não demonstrada a má-fé da instituição financeira
, ônus que cabia à parte autora, embora tenha sido invertido o ônus da prova. (art. 6º, VIII, do Código do Consumidor).”
(id. 192744688).

Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes e de documento que comprove que o autor realmente realizou a contratação, resta evidente o dever do Banco Pan S.A., restituir os valores pagos de forma indevida pelo autor, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo,
de forma simples e não em dobro
, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – negritei).

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos, não merecendo retoque a sentença neste ponto
.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere a indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o autor, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Neste ponto, data vênia, o douto magistrado não agiu com o costumeiro acerto, motivo pelo qual merece provimento o recurso aviado pelo banco.

Por conseguinte, diante da exclusão da indenização pelo dano moral, resta ausente a condenação em valor, utilizado como parâmetro pelo juízo para o arbitramento dos honorários advocatícios, motivo pelo qual deve ser adequado, e por apreciação equitativa fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, tendo em vista que a utilização do valor da causa como parâmetro infringiria a razoabilidade e proporcionalidade no caso tela.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de março de 2024. .

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024